Tribunal: TJDFT
Processo: 0720577-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0720577-83.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA IMPETRADO: JUÍZO DA 2 VARA CÍVEL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ANTONIO PEREIRA DE SOUZA contra ato supostamente ilegal praticado pela Excelentíssima Senhora Dra. Clarissa Braga Mendes, proferido no bojo do processo 0702114-75.2023.8.07.0006, consistente na determinação de reintegração de posse em desfavor do impetrante. O impetrante alega, em suma, que o impetrante foi empregado do Sr. Renato José Vaz Lordello até o ano de 1995. Que posteriormente permaneceu no imóvel nos últimos 28 (vinte e oito) anos, de forma ininterrupta. Que em 2020, o Sr. Renato José Vaz Lordello recolheu o INSS de 1995 a 2020, com o objetivo de pretensamente configurar a continuidade da relação laboral. Que no ano de 2023, após transcorrer o prazo decadencial para ajuizamento de qualquer tipo de ação trabalhista, o Sr. Renato ajuizou demanda visando a retomada da posse do imóvel. Alega que a autoridade apontada como coatora deferiu o pedido de reintegração de posse. Aduz que interpôs agravo de instrumento em face da referida decisão. Afirma que o recurso não foi conhecido pelo Juízo ad quem, por suposta ocorrência de supressão de instância, tendo sido interposto recurso de agravo interno em face da decisão que não conheceu do recurso. Que o Juízo competente, após tomar ciência do não conhecimento do recurso, reiterou a ordem de reintegração de posse em desfavor do ora impetrante. Que não possuindo outro meio, o Sr. Antonio ajuizou o presente mandado de segurança visando a suspensão da ordem de reintegração de posse. O caso preenche os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. Ao final Diante de todo exposto, requer o impetrante: a) A notificação da autoridade coatora, para que no prazo de dez dias preste esclarecimentos, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009; b) A intimação do Ministério Público nos termos do art. 12 da Lei 12.016/2009; c) Seja concedida a segurança pleiteada liminarmente, com a consequente concessão última da segurança, para fins de revogar a ordem de desocupação e suspender qualquer nova ordem até o trânsito em julgado da ação principal, com base no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009; d) Que se julgue procedente a presente ação concedendo a segurança em definitivo, para fins de cassar a r. decisão que deferiu a liminar e determinou a desocupação do imóvel proferida pela ex. juíza Dra. Clarissa Braga Mendes; É o relatório. Decido. DO JUÍZO PLANTONISTA O caso se adequa ao disposto no art. 4o, IV, da Portaria GPR 1137 de 8 de maio de 2023, tendo em vista a alegação da parte impetrante de que a reintegração de posse possa ocorrer por volta das 12h do dia 26/05/2023. Firmo, portanto, a competência do Juízo Plantonista. DO NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA Ultrapassada a questão da competência do Juízo Plantonista, passa-se à análise do cabimento do mandado de segurança pra fins de obtenção da suspensão da eficácia da decisão. Analisando-se os autos, percebe-se que o impetrante manejou o recurso cabível (agravo de instrumento), não tendo sido, porém, conhecido pelo Juízo natural. Na mesma linha, o impetrante interpôs agravo interno em face da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento. Como se sabe, o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. A sua utilização em face de decisão judicial está restrita às hipóteses de ausência de recurso específico ou que a decisão seja flagrantemente ilegal ou teratológica. No caso dos autos, existe recurso cabível em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, fato que impede, em tese, o seguimento do mandado de segurança. Além do mais, destaca-se que não resta evidente nos casos que a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora seja flagrantemente ilegal ou teratológica. Por essas razões, com lastro no art. 10 da Lei 12016/2009, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, uma vez que não é caso de manejo do mandado de segurança. Após o transcurso do prazo, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de maio de 2023 às 01:59:11. Desembargador Roberto Freitas Filho Desembargador Plantonista